Tribunal: TJSP
Processo: 0015321-37.2011.8.26.0278
Classe: Apelação Cível / Reajustes de Remuneração, Proventos ou Pensão
Órgão julgador: Percival Nogueira
Órgão colegiado: 8a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-09-02
Data de publicação: 2020-09-02

Ementa:
EMBARGOS À EXECUÇÃO – URV – Lei Federal no 8.880/94 – Sentença prolatada na ação de conhecimento que se limitou a condenar o Município ao pagamento da diferença devida a partir da correta conversão de Cruzeiro Reais em URV – Ausência de apuração, na ação de conhecimento, do percentual correspondente à diferença que deveria ser percebida pela parte – Título executivo ilíquido, que não pode

Ementa:
EMBARGOS À EXECUÇÃO – URV – Lei Federal no 8.880/94 – Sentença prolatada na ação de conhecimento que se limitou a condenar o Município ao pagamento da diferença devida a partir da correta conversão de Cruzeiro Reais em URV – Ausência de apuração, na ação de conhecimento, do percentual correspondente à diferença que deveria ser percebida pela parte – Título executivo ilíquido, que não pode ser executado – Contadoria deste E. Tribunal de Justiça que verificou a adequação dos pagamentos efetuados pelo Município – JUSTIÇA GRATUITA – Em que pese a condenação do embargado ao pagamento dos ônus sucumbenciais, cumpre consignar a suspensão de sua exigibilidade, prevista no art. 98 'caput' e §3o do Código de Processo Civil – Sentença de extinção da execução mantida, consignado, apenas, a suspensão da exigibilidade dos honorários advocatícios – Recurso não provido, com tal observação.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000711904
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
0015321-37.2011.8.26.0278, da Comarca de Itaquaquecetuba, em que é apelante
ORISVALDO INOCÊNCIO DA SILVA, é apelado PREFEITURA MUNICIPAL DE
ITAQUAQUECETUBA.
ACORDAM, em 8a Câmara de Direito Público do Tribunal de Justiça de São
Paulo, proferir a seguinte decisão: "Sentença de extinção da execução mantida,
consignado, apenas, a suspensão da exigibilidade dos honorários advocatícios - Recurso
não provido, com tal observação. V.U", de conformidade com o voto do Relator, que
integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Exmos. Desembargadores JOSÉ MARIA
CÂMARA JUNIOR (Presidente sem voto), LEONEL COSTA E BANDEIRA LINS.
São Paulo, 2 de setembro de 2020.
PERCIVAL NOGUEIRA
RELATOR
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 0015321-37.2011.8.26.0278 - Comarca de Itaquaquecetuba - Voto no 34.490 - bhs
2
Voto no 34.490
Apelação Cível no 0015321-37.2011.8.26.0278
Comarca: Itaquaquecetuba
Apelante: ORISVALDO INOCÊNCIO DA SILVA
Apelado: MUNICÍPIO DE ITAQUAQUECETUBA
JUIZ: Alexandre Muñoz
EMBARGOS À EXECUÇÃO
URV
Lei Federal no
8.880/94 Sentença prolatada na ação de conhecimento que se
limitou a condenar o Município ao pagamento da diferença
devida a partir da correta conversão de Cruzeiro Reais em
URV Ausência de apuração, na ação de conhecimento, do
percentual correspondente à diferença que deveria ser
percebida pela parte Título executivo ilíquido, que não pode
ser executado Contadoria deste E. Tribunal de Justiça que
verificou a adequação dos pagamentos efetuados pelo
Município
JUSTIÇA GRATUITA
Em que pese a
condenação
do
embargado
ao
pagamento
dos
ônus
sucumbenciais, cumpre consignar a suspensão de sua
exigibilidade, prevista no art. 98 'caput' e §3o do Código de
Processo Civil Sentença de extinção da execução mantida,
consignado, apenas, a suspensão da exigibilidade dos
honorários advocatícios
Recurso não provido, com tal
observação.
Trata-se de recurso de apelação tempestivamente interposto
por Orisvaldo Inocêncio da Silva, às fls. 44/50, contra a r. sentença de fls.
32/34, que julgou procedente o pedido formulado nos embargos e julgou
extinta a execução nos seguintes termos:
“Ante o exposto, JULGO PROCEDENTE o pedido formulado
nos embargos e, por conseguinte, JULGO EXTINTA a execução
COM RESOLUÇÃO do mérito, com base no artigo 487, inciso I
cc artigo 803, inciso I, do Código de Processo Civil.com base
no artigo 487, inciso I cc artigo 803, inciso I, do Código de
Processo Civil.
Ante a sucumbência, condeno o embargado vencido ao
pagamento de custas processuais e de honorários advocatícios,

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 0015321-37.2011.8.26.0278 - Comarca de Itaquaquecetuba - Voto no 34.490 - bhs
3
os quais fixo em 20% (vinte por cento) do valor da causa, na
forma do artigo 85, do Código de Processo Civil.
Traslade-se cópia para a execução, certificando-se naquela.
Transitada em julgado, arquivem-se os autos, observadas as
formalidades legais”.
Inconformado o embargado interpôs recurso de apelação,
aduzindo ser indevida a condenação em honorários advocatícios fixados
em 20% sobre o valor da causa, posto que beneficiário da justiça gratuita.
Aduz que o título judicial objeto da ação executiva preenche
os requisitos de certeza, liquidez e exigibilidade. Cita a jurisprudência do
E. Supremo Tribunal Federal e do E. Superior Tribunal de Justiça para
fundamentar que “não retira a exigibilidade do título a circunstância de
algum acessório dever ser fixado com base em elemento a ele estranho,
como a taxa de juros”.
Aduz haver descumprimento da Lei no 8.880/94, na medida
em que a ficha financeira de fls. 117/118 demonstra que a Embargante
pagou os salários de janeiro a fevereiro em URV, malgrado o art. 22 de
mencionada Lei determinar a conversão dos salários de novembro a
dezembro de 1993 e janeiro a fevereiro de 1994 em URV, extraindo a
média para pagamento em URV a partir de março de 1994.
Contrarrazões de apelação às fls. 53/56.
Oposição ao Julgamento Virtual às fls. 73, posteriormente

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 0015321-37.2011.8.26.0278 - Comarca de Itaquaquecetuba - Voto no 34.490 - bhs
4
desistida implicitamente.
Despacho de fls. 74/75 determinando a remessa dos autos à
Contadoria de Segunda Instância.
Informações prestadas pela Contadoria às fls. 79/80.
Despacho
de
fls.
82
intimando
o
Município
de
Itaquaquecetuba para a juntada dos comprovantes de pagamento e/ou
fichas financeiras do período compreendido entre novembro/1993 e
junho19/94.
Às fls. 84 foi certificado o decurso do prazo sem manifestação
do Município de Itaquaquecetuba.
É o relatório.
Trata-se de embargos à execução opostos pelo Município de
Itaquaquecetuba na ação executiva que lhe move Orisvaldo Inocêncio da
Silva, registrada sob o no 0015321-37.2011.8.26.0278.
Observa-se, dos autos, que o Município de Itaquaquecetuba
foi condenado a pagar ao embargado as diferenças salariais, decorrentes da
conversão dos vencimentos de Cruzeiros Reais em URV, observada a
prescrição quinquenal, acrescidos de juros de mora a partir da citação e

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 0015321-37.2011.8.26.0278 - Comarca de Itaquaquecetuba - Voto no 34.490 - bhs
5
correção monetária, calculadas na forma do artigo 1o-F da Lei 9.494/97
com redação data pela Lei 11.960/09, observando-se, no entanto, a
compensação dos reajustes concedidos no período em que vigorou o
parâmetro da URV.
Diante de tal sentença condenatória e início da execução do
título judicial, o Município opôs os presentes embargos, por entender que o
título executivo não continha os requisitos da exigibilidade, certeza e
liquidez.
A r. sentença de fls. 32/34 julgou procedentes os embargos,
extinguindo a execução, razão pela qual o embargado se insurge.
Pois bem, em análise aos autos entendo que, no mérito, a r.
sentença, ora guerreada, não merece reparos.
Isso porque, conforme se verifica, o r. juízo nos autos da ação
de conhecimento (no 0015321-37.2011.8.26.0278) se limitou a condenar o
Município “ao pagamento da diferença a partir da correta conversão de
Cruzeiro Reais em URV”, sem determinar o percentual correspondente à
diferença que deve ser percebida pela parte.
Com isso, o percentual supostamente correspondente à
diferença foi sugerido unilateralmente pelo embargado no montante de
16,84%.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 0015321-37.2011.8.26.0278 - Comarca de Itaquaquecetuba - Voto no 34.490 - bhs
6
Ocorre que, nos embargos opostos, observa-se que o
Município embargante esclareceu, com base no livro de folha de
pagamento, que os cálculos e a conversão ocorreram em consonância ao
quanto previsto na Lei no 8.880/1994.
E, inclusive, essa foi a informação prestada pela Contadoria às
fls. 25 dos presentes autos:
“Com o devido acatamento a contadoria judicial, informa a
V.Exa. que considerando os salários descritos nos documentos
de fls. 07/10, e não utilizando de índices pro-rata, o cálculo do
embargante de fls. 04, foi corretamente elaborado. Ante o
exposto faço conclusão dos autos para que V.Exa. determine o
que de direito”. [grifou-se].
E, em que pese o embargado, ora apelante, não concordar com
as informações prestadas às fls. 25 pela Contadoria, tenho que a sua
insurgência não auxiliou no deslinde da questão, posto que se limitou ao
argumento de que o cálculo de execução se trata de simples conversão de
Cruzeiro em Real URV:
“À fls. 04, não foi acostado cálculo, mas simples conversão dos
vencimentos do autor de Cruzeiro Real em URV nos meses de
novembro e dezembro de 1993 e janeiro e fevereiro de 1994,
entranhado nos Embargos à Execução.
Equivocou-se, também o Sr. Contador ao considerar como
cálculo de execução, a simples conversão de Cruzeiro Real em
URV”. (fls. 30/31).

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 0015321-37.2011.8.26.0278 - Comarca de Itaquaquecetuba - Voto no 34.490 - bhs
7
Todavia, apesar de tal argumento, o que o embargado aduz
nos presentes autos é justamente que o título executivo judicial é líquido,
exigível e certo, por prescindir, tão somente, de cálculos aritméticos.
Cumpre salientar que, com o fim de elucidar a controvérsia, os
autos foram novamente remetidos à Contadoria, agora de Segunda
Instância, para que se manifestasse sobre o título executivo.
E, às fls. 79/80, a Contadoria se manifestou pela
impossibilidade de se conferir os cálculos com vistas à apuração aritmética
dos salários em URV, por ausência da juntada dos comprovantes de
pagamento e/ou fichas financeiras do período compreendido entre
novembro/1993 e junho/1994 e reconheceu a adequação dos cálculos
apresentados pela embargante às fls. 4.
De tal cenário, entendo ser indevida a continuidade da
execução do título judicial, por carecer de liquidez e exigibilidade,
conforme já reconhecido por este E. Tribunal de Justiça no julgamento de
casos análogos:
“APELAÇÃO. UNIDADE REAL DE VALOR (URV).
CUMPRIMENTO
DE
SENTENÇA.
Sentença
que
extinguiu a execução entendendo não existirem valores
devidos. Lei Federal no 8.880/94 que fixou procedimento
de conversão a ser seguido por todos os entes federativos.
Leis Municipais no 1.303/94 e no 1.320/94 que realizam a
correção
dúplice
da
remuneração
dos
servidores,

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 0015321-37.2011.8.26.0278 - Comarca de Itaquaquecetuba - Voto no 34.490 - bhs
8
resultando em valor a ser percebido superior ao que seria
obtido mediante a aplicação da regra de cálculo da
Legislação Federal. Ausência de prejuízo comprovada.
Extinção da execução que é de rigor. Sentença mantida.
Recurso não provido1”. [grifou-se].
“Recurso de apelação cumprimento de sentença URV
Compensação Liquidação zero 1, Trata-se o caso de
cumprimento de sentença em que a exequente apresenta
planilha de cálculos referente à conversão de valores do
antigo padrão monetário para a URV, nos termos do art.
22 da Lei Federal no 8.880/994. 2. Perícia contábil
realizada, em que se concluiu que o salário do requerente
foi devidamente recomposto pelo requerido e não resultou
em prejuízo para o requerente. Hipótese de “liquidação
zero”. Possibilidade de extinção do processo. Recurso
desprovido2”. [grifou-se].
“AGRAVO DE INSTRUMENTO. 1. Execução de sentença
URV - Revisão de pensão, conforme sistemática
estabelecida pela Lei Federal no. 8.880/94 Apuração de
diferenças em aberto Determinação de liquidação por
artigos Cabimento Título executivo judicial que não fixou
o percentual correspondente à diferença que deve ser
percebida pela parte Precedentes jurisprudenciais. 2.
Recurso não provido3.” [grifou-se]
Com isso, diferente do quer fazer crer o embargado, não se
trata de mero cálculo aritmético para a pronta exigibilidade do título, mas
há, conforme reconhecido em r. sentença, ausência de “respaldo jurídico
1 Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo. Apelação Cível no 0005541-31.2010.8.26.0562. Órgão
Julgador: 5a Câmara de Direito Pública. Rela. Desa. Heloísa Mimessi. DJ: 30/01/2020.
2 Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo. Apelação Cível no 0002405-28.2017.8.26.0288. Órgão
Julgador: a Câmara de Direito Público. Rel. Des. Nogueira Diefenthaler. DJ: 22.02.2019.
3 Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo. Agravo de Instrumento no 2051179-51.2014.8.26.0000,
Órgão Julgador:12a Câmara de Direito Público, Rel. Des. Osvaldo de Oliviera, DJ. 11.06.2014

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 0015321-37.2011.8.26.0278 - Comarca de Itaquaquecetuba - Voto no 34.490 - bhs
9
para a pretensão da [parte] embargada”. (fls. 33).
Com essas considerações, censura nenhuma merece a r.
sentença ora guerreada, devendo-se constar, tão somente a título de
observação integratória, a suspensão da exigibilidade dos ônus de
sucumbência, em razão da gratuidade processual, conforme previsão do
art. 98, § 3o, do CPC.

Com essas considerações, pelo meu voto nega-se provimento
ao recurso de apelação, com observação (suspensão da exigibilidade
dos ônus sucumbenciais acima descritos, pela gratuidade concedida ao
vencido).
JOSÉ PERCIVAL ALBANO NOGUEIRA JÚNIOR

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 0015321-37.2011.8.26.0278 - Comarca de Itaquaquecetuba - Voto no 34.490 - bhs
10
Relator
(assinatura eletrônica)